Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITOS. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRA. FRATURA DE ÚMERO E CAPSULITE ADESIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que, em ação indenizatória movida por consumidora do serviço de transporte urbano coletivo de passageiros, condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal devido a lesões sofridas pela autora em acidente de trânsito ocorrido dentro do ônibus da concessionária. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 218,21 (duzentos e dezoito reais e vinte e um centavos) por danos materiais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, e pensão mensal de um salário-mínimo até a idade de 62 anos da autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a limitação de movimento do ombro direito da autora; e (ii) determinar o direito da requerente ao recebimento de pensão mensal no valor de um salário mínimo até os 62 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada em contrarrazões, fundada em alegação genérica e sem demonstração de que o recurso deixou de satisfazer algum pressuposto processual ou requisito admissibilidade para que não seja conhecido.
4. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de transporte público urbano coletivo de passageiros está fundamentada no art. 37, § 6o, da CF e no art. 25, caput, da Lei n. 8.987/1995, sendo aplicável também o art. 14, caput do CDC, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva por defeito na prestação de serviço e os artigos 734 e 735 do Código Civil, que reconhece a responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens em razão de acidente ocorrido, não elidida por culpa de terceiro contra quem tem ação regressiva.
4. A responsabilidade da ré não é excluída pelas alegações de doença pré-existente da autora (capsulite adesiva e obesidade grau III), pois o laudo pericial comprovou que a capsulite foi desencadeada pela fratura no úmero decorrente do acidente e pelo período de imobilização, configurando-se concausa relacionada ao trauma que não exclui tampouco atenua o nexo de causalidade.
5. O laudo pericial confirma que a autora sofreu invalidez parcial permanente no ombro direito, com redução de amplitude de movimento, fato que interfere em sua atividade profissional como cuidadora de idosos em ambiente domiciliar, entretanto o comprometimento da capacidade laboral ocorreu em grau leve.
6. A pensão mensal no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de um salário mínimo é devida conforme o art. 950 do CC, que assegura indenização por redução da capacidade laboral, independentemente de comprovação de renda anterior ao acidente, conforme precedentes do STJ e o enunciado sumular n. 490 do STF.
7. A percepção de benefício previdenciário por parte da autora não exclui o direito à pensão por responsabilidade civil, dada a independência entre as esferas previdenciária e civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento:
1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte coletivo decorre do defeito na prestação de serviço e está configurada quando comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões do passageiro.
2. A pensão mensal por redução da capacidade laboral no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de um salário mínimo é devida mesmo que o beneficiário perceba renda previdenciária, não havendo enriquecimento sem causa na cumulação dos benefícios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei n. 8.987/1995, art. 25; CDC, art. 14; CC, arts. 734, 735, 393 e 950; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.641.571/SC, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 1.766.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STF, Súmula 490; TJDFT; Acórdão 1179936, 0702116-67.2017.8.07.0002, Rel. Des. Teófilo Caetano e Acórdão 1181439, 0723707-88.2017.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna.